Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. É incabível a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido.
3. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
4. Possuir outro(s) filho(s) não é condição suficiente para fixar a obrigação alimentar em padrões mínimos, ante a inafastável responsabilidade do pai de contribuir para a manutenção de todos os filhos.
5. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/96). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
6. Recurso conhecido e não provido.